Tribunal: TJMT
Processo: 1029091-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029091-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAZARO ROBERTO SOUZA - CPF: 248.795.922-34 (ADVOGADO), NEIFE FERREIRA DA CRUZ - CPF: 325.819.391-68 (AGRAVANTE), MOISES LEAO DE OLIVEIRA - CPF: 267.009.278-03 (AGRAVADO), RAINNY PRADO BEZERRA - CPF: 034.212.651-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA. ESCRITURA PÚBLICA CONTESTADA POR CERTIDÃO NEGATIVA. OCUPAÇÃO CONSOLIDADA POR MAIS DE TRÊS DÉCADAS. COMPLEXIDADE FÁTICA INCOMPATÍVEL COM COGNIÇÃO SUMÁRIA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por NEIFE FERREIRA DA CRUZ contra decisão da 1a Vara Cível de Várzea Grande/MT que deferiu liminar de reintegração de posse em favor de MOISÉS LEÃO DE OLIVEIRA, relativamente ao imóvel situado no Lote 16, Quadra 15, Residencial Cruzeiro do Sul, Bairro Mapim. O agravante sustenta posse contínua desde 1987 e questiona a autenticidade da escritura pública apresentada pelo agravado, diante de certidão negativa do cartório competente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a certidão oficial de inexistência de escritura pública impede a concessão de tutela possessória liminar fundada em documento controvertido; e

(ii) estabelecer se a ocupação consolidada por mais de três décadas afasta a possibilidade de reintegração liminar e impõe a necessidade de dilação probatória.

III. Razões de decidir

3. O agravo de instrumento tem cognição restrita à correção da decisão agravada, não cabendo análise definitiva sobre o mérito da propriedade ou da posse.

4. A certidão negativa emitida por cartório competente goza de presunção de veracidade, e sua existência torna a escritura apresentada documento controvertido, cuja validade exige apuração em ação própria de restauração de título.

5. A apresentação posterior de cópia autenticada da escritura não elide, por si só, a presunção de veracidade da certidão negativa oficial.

6. A ocupação do agravante e sua família desde 1987, anterior em 17 anos à alegada aquisição do agravado, revela posse prolongada e consolidada, com contornos de
posse ad usucapionem
, incompatível com desocupação liminar.

7. O ajuizamento da ação de reintegração em 2025, após conflitos iniciados em 2023, afasta a urgência da tutela possessória liminar, por ultrapassar o prazo de ano e dia previsto no art. 561 do CPC.

8. A concessão de liminar sem audiência de justificação e sem análise aprofundada das peculiaridades do caso viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

9. O direito fundamental à moradia (CF, art. 6o) deve ser ponderado diante de posse consolidada de longa duração, não sendo razoável o deferimento de liminar expropriatória em cenário fático controverso.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A certidão cartorária negativa de existência de escritura pública possui presunção de veracidade que somente pode ser afastada em ação própria, não servindo documento controvertido como fundamento para liminar possessória.

2. A posse consolidada e contínua por décadas impede a concessão de reintegração liminar, impondo dilação probatória no juízo de origem.

3. A tutela possessória liminar não pode ser deferida quando ausentes os requisitos do art. 561 do CPC, especialmente diante da ausência de urgência e da necessidade de contraditório prévio.

4. O direito fundamental à moradia deve ser considerado na análise de medidas possessórias, sobretudo em casos de ocupação prolongada.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 6o; CPC, art. 561.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MG, Agravo de Instrumento no 1.0000.23.344391-0/001, 13a Câmara Cível, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, DJe 24.06.2024; TJ/MG, Agravo de Instrumento no 13582197320238130000, 20a Câmara Cível, Rela. Desa. Lílian Maciel, DJe 19.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NEIFE FERREIRA DA CRUZ
contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, Dra. Ester Belém Nunes, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Tutela de Urgência n. 1004331-48.2025.8.11.0002
ajuizada por
MOISÉS LEÃO DE OLIVEIRA
, que
deferiu liminar de reintegração de posse
sobre imóvel situado no Lote 16, Quadra 15, Residencial Cruzeiro do Sul, Bairro Mapim, Várzea Grande/MT (
vide
ID. 310080850).

Em suas razões recursais de ID. 310077883, o Agravante sustenta que ocupa o imóvel de forma mansa, pacífica e ininterrupta desde 1987, há mais de 36 anos, e que o Agravado fundamentou sua pretensão em escritura pública inexistente, conforme certidão negativa oficial do Cartório Distrital de Bom Sucesso de 21/08/2025, que certifica a não localização do documento no livro mencionado.

Alega ainda violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ausência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência e inobservância do prazo de ano e dia previsto no art. 561 do CPC.

Com essas considerações, pugnou,
inicialmente
, pela
concessão de efeito suspensivo
para sustar os efeitos da decisão agravada, suspendendo a liminar de reintegração de posse e impedindo a desocupação forçada do imóvel até o julgamento definitivo do recurso.

No mérito, requer o
provimento do recurso
para:
(a)
revogar integralmente a decisão agravada que deferiu a liminar possessória;
(b)
reconhecer a ausência dos requisitos do art. 561 do CPC para concessão da tutela de urgência;
(c)
determinar que a questão seja adequadamente instruída no juízo de origem com observância do contraditório e ampla defesa.

Em decisão liminar de ID. 310898389,
foi deferido efeito suspensivo ao recurso
, sustando os efeitos da reintegração até julgamento definitivo.

Em contrarrazões de ID. 316818380, o Agravado rebate os argumentos do recurso, apresentando cópia autenticada da escritura pública de 15/04/2004 e anunciando o ajuizamento de ação de restauração de título para esclarecimento da questão cartorária. Ademais, sustenta que sempre exerceu posse legítima sobre o imóvel e pugna pelo
desprovimento integral do recurso
.

Recurso tempestivo e
dispensado do preparado, ante a concessão, em fase recursal, das benesses da Justiça Gratuita
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e
adentro no seu mérito
.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

In casu
, trata-se de agravo manejado contra decisão que deferiu liminar possessória com base em documentação cuja existência foi oficialmente refutada pelo cartório competente, nos seguintes termos:

“Vistos...

Defiro à parte autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC. Anote-se.

Ação de reintegração de posse com pedido de tutela de urgência proposta por MOISES LEÃO DE OLIVEIRA em face de NEIFE FERREIRA DA CRUZ, alegando ter sido esbulhado de parte de seu imóvel, situado no Lote 16, Quadra 15, Residencial Cruzeiro do Sul, Bairro Mapim, Várzea Grande/MT, de sua legítima posse e titularidade, conforme registro imobiliário.

O autor sustenta que exercia posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o bem desde 2004, realizando manutenção regular, pagamentos de tributos e conservação do terreno, sem qualquer contestação.

Alega que o réu, inicialmente com sua permissão precária para uso esporádico da área, posteriormente passou a agir de forma arbitrária, ocupando irregularmente o imóvel.

Relata que tentou diversas tratativas extrajudiciais, notificou órgãos públicos competentes e acionou a Polícia Militar, registrando boletins de ocorrência, mas a situação se agravou com a tentativa do réu de consolidar a ocupação indevida por meio de edificação clandestina e solicitação irregular de fornecimento de energia elétrica.

Diante da persistência do esbulho, e da resistência do réu em desocupar voluntariamente o imóvel, o autor recorre ao Judiciário para a proteção de seu direito possessório.

Para a concessão de tutela antecipatória, mister se faz a apreciação de dois requisitos, quais sejam,
a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, sendo necessário o convencimento do juiz de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.

A probabilidade do direito, de natureza notavelmente documental, pressupõe a existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado, senão vejamos;

A concessão da liminar de reintegração de posse fundamenta-se no Código de Processo Civil, notadamente nos artigos 560 a 563, que disciplinam o direito do possuidor de reaver a posse injustamente esbulhada. O artigo 560 assegura expressamente que aquele que sofre esbulho tem o direito de ser reintegrado na posse. Para tanto, o artigo 561 impõe ao autor a necessidade de comprovar sua posse legítima, a ocorrência do esbulho, a data em que este se deu e a perda da posse.

No presente caso, observa-se que o autor instruiu a inicial com documentos que comprovam sua posse legítima sobre o imóvel, conforme escritura pública e matrícula imobiliária (Id. 183411693).

Além disso, há registros de pagamentos regulares de tributos, incluindo IPTU, reforçando o exercício da posse de forma contínua e legítima (Id. 183411695). O esbulho é evidenciado por boletins de ocorrência relatando a ocupação indevida (Id. 183411697 e Id. 183411703), bem como por notificações da Prefeitura Municipal acerca da irregularidade da ocupação (Id. 183411700).

Ademais, há prova documental da tentativa de edificação clandestina no local, demonstrando a intenção do réu de consolidar a posse de maneira ilícita (Id. 183411706 e Id. 183411708).

O artigo 562 do Código de Processo Civil autoriza a concessão da liminar sem a oitiva do réu quando a petição inicial está devidamente instruída com elementos que comprovam os requisitos do artigo 561.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, quando demonstrados a posse legítima, o esbulho e a data do ocorrido, é cabível a concessão da medida antecipatória, evitando o agravamento da lesão possessória.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento consolidado no AgInt no AREsp 1.489.312/SP, no qual se firmou o entendimento de que a liminar de reintegração deve ser concedida quando há elementos probatórios suficientes para demonstrar o esbulho e a posse preexistente.

Ainda, o artigo 563 do Código de Processo Civil reforça a urgência na concessão da liminar, pois a não concessão pode levar à consolidação da posse irregular, dificultando ou impossibilitando a plena recuperação do imóvel pelo autor.

A permanência do réu na área, aliada à tentativa de edificação e ao pedido de fornecimento de energia elétrica, demonstra o perigo da demora, justificando a necessidade da medida antecipatória.

(...)

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 560, 561, 562 e 563 do Código de Processo Civil, defiro a liminar e determino a imediata reintegração de posse do autor sobre o imóvel,
descrito como Lote 16, Quadra 15, Residencial Cruzeiro do Sul, Bairro Mapim, Várzea Grande/MT, com área total de 300m2 (trezentos metros quadrados), regularmente matriculado sob o no 8521 no 1o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Várzea Grande/MT
, devendo o réu ser intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, desocupar voluntariamente o imóvel, sob pena de remoção coercitiva.

Intimem-se e, decorrido o prazo sem que ocorra a desocupação do imóvel, o que deverá ser certificado pelo Sr. Oficial de Justiça, proceda o Sr. Meirinho com a reintegração de posse em favor da autora, a ser cumprida com os benefícios do artigo 212, § 2o do CPC, mediante ordem de arrombamento e reforço policial, se necessário, a qual desde já autorizo, mediante a certificação pelo Sr. Oficial de Justiça de eventual resistência oposta pelo requerido.”
(
ID. 310080850)
.

Pois bem.

A controvérsia gira em torno da aparente discrepância entre a certidão oficial de inexistência da escritura pública no livro cartorário e a posterior apresentação de cópia autenticada do referido documento, circunstância que revela complexidade fática incompatível com a cognição perfunctória exigida para deferimento de tutela possessória liminar.

Sem delonga, compreendo que
certidão negativa emitida pelo Cartório Distrital de Bom Sucesso em 21/08/2025
,
constitui prova oficial de que a escritura pública supostamente lavrada em 15/04/2004
, no Livro 06-A, fls. 192/193,
não foi localizada no livro mencionado
(
Cf
. ID. 310080862, na origem), sendo que tal documento, por sua natureza oficial, goza de
presunção de veracidade
que somente pode ser elidida mediante prova robusta em contrário.

Nessa ordem de pensar, tenho que a posterior apresentação de cópia autenticada da escritura nas contrarrazões, embora demonstre a existência física do documento, não elide a certidão oficial de sua inexistência no livro cartorário correspondente.

Além de que, a explicação do Agravado
MOISÉS LEÃO DE OLIVEIRA
quanto às alterações estruturais do cartório, embora plausível, demanda esclarecimento adequado mediante ação própria de restauração de ato notarial,
não podendo fundamentar medida liminar de natureza expropriatória
.

Outrossim,
os elementos probatórios demonstram que o Agravante NEIFE FERREIRA DA CRUZ ocupa o imóvel há mais de três décadas
, período anterior em 17 anos à alegada aquisição pelo ora Agravado.

Evidenciada que tal ocupação se encontra consolidada, estando,
a priori
, respaldada por declarações testemunhais, tudo a configurar
situação possessória que transcende a mera detenção
,
assumindo contornos de posse
ad usucapionem
.

Nessa intelecção, denoto que os comprovantes de pagamento de IPTU apresentados pelo Agravado, todos posteriores a junho de 2023, não demonstram exercício possessório pretérito, limitando-se a comprovar assunção de obrigação tributária após o início da controvérsia.

Pontua-se,
ad argumentandum tantum,
que a
própria narrativa da petição inicial na origem revela que os conflitos iniciaram em 2023, com ajuizamento da ação apenas em 2025,
período que extrapola significativamente os parâmetros tradicionais da tutela possessória de urgência
.

Portanto,
a decisão agravada
, ainda que fundamentada em interpretação dos requisitos do art. 561 do CPC,
não considerou adequadamente a complexidade da situação fática apresentada
, especialmente a questão documental suscitada pela certidão cartorária e a ocupação consolidada há décadas pela Parte Agravante.

Em casos como tais, a jurisprudência tem sido firme no sentido de que, quando há indícios de posse prolongada e pacífica, não se justifica a concessão de tutela provisória de imissão na posse sem o devido contraditório e ampla instrução probatória:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS LEGAIS. ART. 561 DO CPC. AUSÊNCIA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA ANTERIORMENTE. DECISÃO MANTIDA. Para o deferimento do pedido de reintegração de posse incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. Não restando demonstrados em sede de cognição sumária os requisitos do art. 561 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão que revogou a liminar de reintegração de posse outrora deferida”.
(TJ/MG, 13o Câmara Cível, agravo de instrumento 1.0000.23.344391-0/001, relator Desembargador Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Dje 24/06/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA POSSESSÓRIA - LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM - INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU - INDÍCIOS DE POSSE ANTERIOR DO RÉU/AGRAVANTE - AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO ESBULHO POSSESSÓRIO - NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA - REVOGAÇÃO LIMINAR POSSESSÓRIA - RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO. - Pairando dúvidas sobre os fatos subjacentes à lide, especialmente quanto ao alegado esbulho possessório, torna-se de rigor uma maior dilação probatória na origem, a fim de que seja descortinado o contexto fático envolvente do litígio possessório - Recurso ao qual se dá provimento, para fins de revogar a liminar possessória”.
(TJ/MG, 20o Câmara Cível, agravo de instrumento 13582197320238130000, relatora Desembargadora Lílian Maciel, Dje 19/10/2023).

Não se ignora, de igual modo, a
nítida violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
, eis que
não foi oportunizada audiência de justificação prévia nem análise adequada das peculiaridades do caso
, especialmente considerando que se trata de conflito entre posse consolidada há décadas e pretensão baseada em documento cuja existência apresenta controvérsia oficial.

Como dito, dessume-se que a ocupação consolidada há mais de três décadas por
NEIFE FERREIRA DA CRUZ
e sua família configura situação que transcende a mera questão possessória, assumindo contornos de direito fundamental à moradia protegido pelo art. 6o da Constituição Federal, circunstância que deve ser ponderada na análise da proporcionalidade da medida reintegratória.

Por derradeiro, tenho que a manifestação do Agravado quanto ao ajuizamento de ação de restauração de ato notarial constitui providência adequada e necessária para esclarecimento definitivo da questão documental, sendo mais consentânea com a complexidade do caso do que a manutenção de medida liminar baseada em elementos controvertidos.

Diante do conjunto fático-probatório dos autos,
impõe-se o reconhecimento de que a tutela possessória liminar foi concedida sem observância rigorosa dos requisitos legais
, especialmente diante da controvérsia documental oficial e da ocupação consolidada há décadas,
circunstâncias que recomendam instrução probatória adequada para esclarecimento definitivo da situação
.

Diante do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
NEIFE FERREIRA DA CRUZ
para, reformar integralmente a decisão agravada,
cassando a liminar de reintegração de posse
e
determinar que a questão seja adequadamente instruída no juízo de origem
, com esclarecimento da situação documental e análise aprofundada dos elementos possessórios alegados pelas partes, assegurada ampla dilação probatória e observância do contraditório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025